Tribunal: TJBA
Processo: 0020033-33.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0020033-33.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIACAO CARDOSO TUR LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
CHRISTIANO LEMOS FERREIRA, UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA, MURILO ANDRADE SANTOS

APELADO: NIWTON RENAN SANTOS GUIMARAES e outros (4)

Advogado(s)
:
UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA, MURILO ANDRADE SANTOS, LUIS SERGIO COUTO DE CASADO LIMA, ANDREIA FARIAS MONTEIRO, CHRISTIANO LEMOS FERREIRA, RENATA VIEIRA XAVIER CUNHA, RAPHAEL PINHEIRO CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CAUSADOS À PARTE AUTORA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. REJEITADA.
ALEGAÇÃO DE FATO EXCLUSIVO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. CULPA CONCORRENTE DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. VALOR DAS INDENIZAÇÕES. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA QUANTIA DO DANO ESTÉTICO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICABILIDADE DO ART. 87 DO CPC.
IMPROVIDO O

RECURSO
DA PARTE ACIONADA E PROVIDO EM PARTE O APELO DA PARTE AUTOR
A.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0020033-33.2012.8.05.0274,
em que figuram como parte Apelante e Apelada
VIAÇÃO CARDOSO TUR LTDA e OUTROS
e
NIWTON RENAN SANTOS GUIMARÃES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

da parte acionada, DAR PROVIMENTO PARCIAL à apelação da parte autora
, e,
ALTERAR, DE OFÍCIO, OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça